Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. PROPORÇÃO. ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTO. RECONHECIMENTO. REPUBLICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Solicitado o esclarecimento em cumprimento de sentença, o reconhecimento e a correção de erro material, em relação a fixação dos honorários de sucumbência é medida que se impõe.
2. Desnecessária a republicação do acórdão, tendo em vista a inexistência de qualquer alteração no mérito do julgado.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.